Tribunal: TJSP
Processo: 1500131-66.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Receptação. Furto. Art. 155, caput, do CP. Art. 180, caput do CP. Alegação de insuficiência de provas quanto ao crime de receptação. Autoria e materialidade demonstradas. Impossibilidade de desclassificação para receptação culposa. Pena devidamente aplicada. Maus antecedentes e reincidência não geram bis in idem, já que consideradas condenações por fatos diferentes. Regime inicial

Ementa:
Apelação. Receptação. Furto. Art. 155, caput, do CP. Art. 180, caput do CP. Alegação de insuficiência de provas quanto ao crime de receptação. Autoria e materialidade demonstradas. Impossibilidade de desclassificação para receptação culposa. Pena devidamente aplicada. Maus antecedentes e reincidência não geram bis in idem, já que consideradas condenações por fatos diferentes. Regime inicial semiaberto de rigor. Réus reincidentes. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pela mesma razão. Recurso não provido.